Tribunal: TJES
Processo: 5042500-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042500-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOSIAUREA VICENTE FERREIRA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5042500-18.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDAS:
JOSIAUREA VICENTE FERREIRA e GABRIELLA FERREIRA SCARTON

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA SISTÊMICA NO CHECK-IN. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. "NO-SHOW" NÃO CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO TRECHO DE VOLTA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.767,38 a título de danos materiais, referentes a gastos extras com novas passagens e hospedagem; e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autora, a título de danos morais. A lide decorre do impedimento de embarque no trecho Vitória/ES - Porto Alegre/RS, causado por falha sistêmica que impossibilitou a realização do check-in pelas recorridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a ocorrência de
no-show
por culpa exclusiva das consumidoras; a regularidade do cancelamento automático do trecho de volta; a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que o sistema estava operante e que o
check-in
poderia ter sido realizado com 48 horas de antecedência; a ausência de danos morais e materiais e, subsidiariamente, a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que as recorridas se enquadram como consumidoras e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

6.

No mérito, verifica-se o acerto do juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação do serviço. Embora a recorrente alegue o não comparecimento das autoras (
no-show
), não logrou êxito em provar que seu sistema de
check-in
estava plenamente operante no momento dos fatos. Por outro lado, as recorridas colacionaram prova documental de instabilidade sistêmica e, primordialmente, vídeo em que a preposta da própria ré confirma a impossibilidade técnica de emitir os cartões de embarque.

7.

Tal cenário caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, o que afasta a tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O impedimento injustificado de embarque e o consequente cancelamento automático do trecho de volta, decorrentes de erro operacional da própria transportadora, violam os deveres de assistência material e informação previstos na Resolução 400 da ANAC.

8.

Quanto aos danos materiais, estes restaram devidamente comprovados por meio dos comprovantes de despesas com a aquisição de novas passagens e taxa excedente de hotel, totalizando R$ 3.767,38.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A situação vivenciada pelas recorridas, frustração de viagem planejada entre mãe e filha, desgaste psicológico no aeroporto e falta de assistência célere, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Aplica-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ante o tempo vital desperdiçado pelas autoras na tentativa de solucionar problema criado pela ré. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora.

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)